Tribunal: STF
Processo: AI 855587
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. GRATIFICACÃO. QUINTOS/DÉCIMOS. VPNI. PARCELAS INCORPORADAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATUALIZAÇÃO. LEIS 8.112/1990, 9.257/1997 e 9.624/1998 e MP 2.226-45/01. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, XV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade ou não de atualização das parcelas relativas aos quintos/décimos incorporados aos proventos do ora Agravante, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LEIS 8.112/1990, 9.257/1997 e 9.624/1998 e MP 2.226-45/01).



    2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido revela-se em consonância com o que decidido por esta Corte, ao julgar o RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral (tema 41), DJe 20.3.2009, no qual se concluiu pela inexistência de direito adquirido à forma de cálculo de remuneração. 



    3. A questão constitucional invocada no recurso extraordinário, relativa ao alegado desrespeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos inscrito no art. 37, XV, da CF, não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Falta-lhe o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ da verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.